Tribunal: STF
Processo: HC 229794
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Crime de estelionato, na forma do art. 71 do CP. Exasperação da pena-base e fixação do regime semiaberto. Ausência de ilegalidade. Pena de 1 ano e 7 meses. Presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e circunstâncias do crime). Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.